Tribunal: STF
Processo: Rcl 65887
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por LPS Sul - Consultoria de imóveis Ltda. e outro (a/s), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 20216-29.2017.5.04.0008.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625, e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista de n. 20216-29.2017.5.04.0008, FERNANDO ALVES TRINDADE pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período o qual as partes executaram Contrato de Atividade de Corretor Autônomo. 



    Sustentou ser empregada, a despeito de ter relação de natureza civil com as reclamantes e ter a altíssima remuneração média de R$18.000,00 (dezoito mil reais)!!!! 



    Ao apresentar contestação, as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrita no CRECI, prestou serviços na condição de corretor de imóveis autônomo, por intermédio de CONTRATO DE ATIVIDADE DE CORRETOR AUTÔNOMO:



    (...)



    Denota-se que o Douto Juízo De piso, ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, avoca como elemento central da fundamentação para afastar o suposto vínculo empregatício a ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego dispostas nos artigos 2º e 3º da CLT, em consonância com a causa de pedir requerida em sede inicial. 



    Nada obstante, como destacado, o E. TRT-4 afastou a natureza civil da relação havida entre as partes, sob o fundamento de que, por força de regras de distribuição de ônus da prova, a admissão da prestação de serviços relacionados à corretagem de imóveis tornaria presumível o vínculo de emprego, aludindo ainda à suposta inserção do favorecido na organização estrutural da empresa, configurando subordinação jurídica.



    (...)



    Causa espécie que o próprio acórdão reconheça a existência do contrato firmado e a autonomia nele prevista, para, contraditoriamente, entender configurado o vínculo de emprego:



    (...)



    A violação apontada decorre do fato que o vínculo de emprego foi reconhecido, a despeito de não tendo sido sequer cogitada a configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem. 



    Destaque-se que, apesar de aludir aos requisitos do artigo 3º, da CLT, o TRT-4 equacionou a controvérsia, em verdade, à luz das regras de distribuição do ônus da prova e da inserção do autor na estrutura jurídica da empresa, a despeito da prestação de serviços na forma da Lei 6.530/78, do relato testemunhal de que a execução da relação de trabalho sempre supôs plena autonomia e da clara ausência do requisito da onerosidade. 



    As empresas Reclamantes JAMAIS efetuaram qualquer pagamento ao prestador. Com ele mantinham contrato de prestação de serviços, de interesse mútuo: a empresa realizava a venda, e o corretor obtinha a comissão paga pelo comprador. 



    Tanto evidencia a ausência do requisito da onerosidade e, por si só, afasta a possibilidade de configuração de vínculo de emprego.



    Embora esse seja um ponto nevrálgico da discussão, Juízo Reclamado passou ao largo de sua apreciação, não observando que o ali Autor beneficiou-se de sua condição de autônomo durante longos anos, inclusive auferindo vultosos valores – sequer pagos pelas Reclamantes –, incompatíveis com a condição de empregado.



    (...)



    Coube à reclamante interpor recurso de revista, evidenciando que o TRT-4 contrariou entendimento vinculado do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o vínculo de emprego de corretor de imóveis, com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova e na subordinação jurídica. 



    Em relação ao vínculo de emprego, a Presidência do TRT-4 negou seguimento ao recurso de revista com fundamento na Súmula/TST n. 126. As razões de agravo de instrumento interpostas pelas reclamantes foram refutadas pelo Egrégio TST, sob a alegação de ausência de transcendência, o que ensejou a interposição de Agravo Interno, pendente de julgamento, sendo certa, portanto, a configuração de ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado e difuso de constitucionalidade”. (eDOC 1, ID: 0bf08fd5)



    Observa que o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.



    Desse modo, entende que, em atenção ao princípio da primazia da realidade do tipo de relação comercial, tem-se como inexistente o vínculo empregatício avocado pelo beneficiário.



    Requer, liminarmente a suspensão da reclamação trabalhista n. 20216-29.2017.5.04.0008, até o julgamento definitivo da presente reclamação; e, ao final, a cassação do ato reclamado, “afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; e, subsidiariamente, a cassação “mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Fernando Alves Trindade ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com as empresa ora reclamantes solidariamente, e a condenação destas em diversas verbas trabalhistas. (eDOC 10, ID: ebf1b33a)



    A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial. (eDOC 14, ID: 6bca5fbf).



    Interposto recurso ordinário pelo beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. CORRETOR DE IMÓVEIS. GERENTE DE VENDAS. VÍNCULO DE EMPREGO. Evidenciada nos autos a existência de subordinação jurídica, principal elemento na distinção entre trabalho autônomo e a relação de emprego, no desempenho do cargo de gerente de vendas, impõe-se dar parcial provimento ao apelo para reconhecer a relação de emprego”. (eDOC 27, ID: e2cec582) 



    As reclamantes interpuseram recurso de revista o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem. (eDOC 18, ID: 3da9fe24)



    Interposto agravo de instrumento, a este também foi negado seguimento (eDOC 28, ID: d59506f1, p. 103), estando pendente de análise o agravo interno apresentado contra essa decisão.



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente